Tribunal: TJMT
Processo: 1044016-13.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044016-13.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (EMBARGANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (EMBARGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO RECURSAL – PEDIDO DE DIFERIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – ART. 82, § 3º, DO CPC – INTERPRETAÇÃO RESTRITA – DISTINÇÃO ENTRE CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE AUTÔNOMO – PRECEDENTES E DOUTRINA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal e à primazia do julgamento de mérito, os embargos de declaração opostos com nítido propósito de reforma de decisão monocrática devem ser recebidos e processados como agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A inovação legislativa trazida pela Lei nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do CPC, estabelece a dispensa do adiantamento de custas processuais ao advogado em ações de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários.

Referida benesse processual possui interpretação restrita e vinculada à fase de conhecimento ou execução na instância de origem, não alcançando o preparo recursal, que possui natureza jurídica de taxa judiciária específica destinada ao custeio do juízo de admissibilidade e do processamento do recurso em segundo grau.

O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal autônomo e, salvo concessão expressa de gratuidade da justiça ou comprovação de justo impedimento, deve ser recolhido no ato da interposição, não se confundindo com as despesas ordinárias do processo dispensadas pela norma de regência.

A manutenção da decisão que indeferiu o diferimento do preparo é medida que se impõe, sob pena de deserção.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1044016-13.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

EMBARGADA:

ENEIDA BARRETO BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB
, em face de decisão de Id. 36469083, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção.

A controvérsia recursal tem origem em sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, considerando acordo anunciado nos autos associados nº 1020013-91.2023.8.11.0041, compreendendo a presente ação, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando, ainda, o levantamento de penhora/restrição, se existente, e atribuindo custas ao executado, se houvesse (Id. 343732947).

Na apelação Id. 343732948, a ASABB sustentou, preliminarmente, a existência de irregularidade no cadastramento de seus patronos no sistema PJe, afirmando que, embora tivesse requerido a inclusão da recorrente e de seus advogados nas petições de Ids 212920240 e 213543433, e embora o pedido tivesse sido deferido na decisão de id 213564116, os advogados Rodrigo Mischiatti e Nagib Kruger não teriam sido incluídos no sistema, razão pela qual não teriam sido regularmente intimados da sentença. Por isso, alegou tempestividade recursal, afirmando que o prazo sequer teria iniciado validamente em relação à recorrente.

Ainda nas razões de apelação, a ASABB requereu isenção de custas, com fundamento no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual nº 7.603/2001, bem como no art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, defendendo que, por se tratar de execução/cobrança de honorários advocatícios, não estaria obrigada ao adiantamento das custas recursais.

No mérito do apelo, a recorrente sustentou a nulidade da sentença por alegada violação ao art. 10 do CPC, afirmando tratar-se de decisão surpresa, pois a extinção teria ocorrido com fundamento em acordo celebrado nos autos conexos, sem prévia oitiva da ASABB sobre a repercussão desse ajuste em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. Defendeu, ainda, sua legitimidade para promover o cumprimento da sentença relativa aos honorários advocatícios, invocando a autonomia da verba honorária, sua natureza alimentar e a distinção entre o crédito principal do Banco do Brasil S/A e o crédito sucumbencial pertencente aos advogados. Ao final, requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para retomada do cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões à apelação,
ENEIDA BARRETO BORGES
defendeu, em síntese, que a controvérsia estaria superada por transação judicial celebrada em 26 de novembro de 2025 entre ela e o Banco do Brasil S/A, nos autos da execução originária, acordo que, segundo alegou, teria abrangido os processos conexos, os recursos e os honorários advocatícios. Sustentou a perda superveniente do objeto do recurso, a existência de coisa julgada material decorrente da homologação da transação, a quitação da verba honorária ajustada no acordo e a impossibilidade de dupla cobrança. Também afirmou que a ausência de manifestação anterior sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça decorreu de estratégia negocial voltada à solução consensual do litígio.

A apelada requereu, ainda, o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, a declaração de que a transação extinguiu os honorários fixados no acórdão proferido nos embargos à execução, a condenação da ASABB por litigância de má-fé, a repetição em dobro do valor que reputa indevidamente cobrado, fixado por ela em R$85.970,58 (oitenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), com dobra para R$171.941,16 (cento e setenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), além de honorários recursais. Subsidiariamente, pediu que, caso reconhecida a possibilidade de prosseguimento da cobrança, fosse atribuída ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos honorários, com exclusão da responsabilidade da apelada (Id. 343732955).

Diante da constatação da certidão Id. 344569858 foi determinada a intimação da parte recorrente para fins de recolher o preparo em dobro.

Nos embargos de declaração, a ASABB alega omissão na decisão de Id. 36469083, afirmando que o
decisum
determinou o recolhimento do preparo em dobro sem examinar o pedido de isenção das custas recursais. Aduz que, ao interpor a apelação, já havia invocado a Lei Estadual nº 11.077/2020 e o art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, dispositivos que, segundo sua tese, dispensariam o advogado do adiantamento das custas nas ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios. Sustenta ser necessário o exame explícito da legislação apontada, inclusive para fins de esgotamento da prestação jurisdicional e eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão, com possibilidade de efeito modificativo, a fim de permitir o prosseguimento da apelação sem recolhimento imediato das custas recursais (Id. 364784862).

Em contrarrazões aos embargos declaratórios,
ENEIDA BARRETO BORGES
sustenta inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afirmando que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida e utilizar os embargos como sucedâneo recursal. Defende que a determinação de recolhimento em dobro decorre da aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC, e que não haveria vício integrativo a ser sanado.

A embargada também alega a inaplicabilidade da Lei Estadual nº 11.077/2020, afirmando que a norma estadual restringe a isenção à hipótese de execução de honorários advocatícios, não alcançando pretensão de arbitramento ou discussão recursal sobre a verba. Sustenta, ainda, que o art. 82, § 3º, do CPC e o Tema 637/STJ não afastariam o dever de preparo recursal, pois a natureza alimentar dos honorários não implicaria isenção automática de custas, as quais possuem natureza tributária e interpretação restritiva, nos termos do art. 111, II, do CTN. Ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, com manutenção da ordem de recolhimento do preparo em dobro (Id. 365703387).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a pretensão da parte é claramente a reforma da decisão monocrática, adequando-se o recurso ao procedimento previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o que faço na esteira da jurisprudência do STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No mérito, a controvérsia reside em saber se a dispensa de adiantamento de custas processuais conferida aos advogados pelo § 3º do artigo 82 do CPC, inserido pela Lei nº 15.109/2025, abrange também o preparo recursal para a interposição de apelação.

Após detida reanálise da matéria, verifico que a decisão monocrática não merece reparos.

O dispositivo legal em questão prescreve que, nas ações de cobrança ou execuções de honorários advocatícios, o advogado fica dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, cabendo ao réu suprir tal pagamento ao final, caso tenha dado causa ao processo. Todavia, a interpretação desse benefício deve ser estritamente gramatical e sistemática.

As "custas processuais" a que se refere o
caput
do artigo 82 do CPC dizem respeito às despesas dos atos que as partes realizam ou requerem no curso do procedimento. O
preparo recursal
,
embora seja uma espécie de despesa processual em sentido lato, constitui taxa específica de admissibilidade vinculada ao exercício do direito de recorrer e ao serviço judiciário prestado pela instância superior
.

A dispensa legal visa facilitar o acesso inicial do profissional ao Judiciário para postular seu crédito alimentar, mas não configura uma isenção ampla ou um salvo-conduto para a movimentação da máquina recursal sem o devido custeio. A doutrina especializada reforça a distinção entre preparo e custas ordinárias. Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque lecionam que o preparo é uma despesa específica relativa aos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição, nos termos do artigo 1.007 do CPC, possuindo regramento autônomo de fiscalização.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a benesse do art. 82, § 3º, do CPC é restrita às custas iniciais e intermediárias da fase de conhecimento ou execução, não alcançando a taxa de admissibilidade recursal.

Colaciono, por oportuno, julgado que bem elucida a questão:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC. INCIDÊNCIA RESTRITA. TAXA DE ADMISSIBILIDADE
. [...] 4. O art. 82, § 3º, do CPC, ao prever a dispensa de custas processuais para advogados em ações de cobrança de honorários, refere-se apenas às custas iniciais e intermediárias, não alcançando o preparo recursal, que constitui taxa específica destinada ao juízo de admissibilidade. [...] 8. Recurso não conhecido por deserção. Tese de julgamento: 1. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência, não suprida no prazo legal, acarreta sua deserção.
2. A isenção de custas prevista no art. 82, § 3º, do CPC não se aplica ao preparo recursal, que deve ser recolhido tempestivamente como taxa de admissibilidade, salvo concessão de gratuidade da justiça ou justo impedimento
."
(TJ-PA - AC: 00005465420068140301, Relatora: Margui Gaspar Bittencourt, Data de Julgamento: 21/10/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PREPARO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC (LEI Nº 15.109/2025). DISPENSA RESTRITA ÀS AÇÕES DE COBRANÇA E EXECUÇÕES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE RECURSO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] O art. 82, § 3º, do CPC limita a dispensa do adiantamento de custas processuais às ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não abrangendo a hipótese de preparo recursal. Por possuir natureza excepcional, a norma deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível ampliar seu alcance para hipóteses não previstas pelo legislador. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais, a exemplo do TJSP (Agravo Interno Cível nº 2113576-63.2025.8.26.0000 e Embargos de Declaração Cível nº 1539381-06.2016.8.26.0090), afasta a dispensa do preparo recursal, mesmo quando o objeto do recurso é a verba honorária. Nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC, é dever do recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se apenas o recolhimento em dobro quando não comprovado oportunamente. A simples menção à desnecessidade de recolhimento das custas, sem pedido formal de isenção, não supre o requisito legal nem autoriza tratamento diferenciado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A dispensa do adiantamento de custas prevista no art. 82, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente às ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não alcançando o preparo recursal. A norma de caráter excepcional deve ser interpretada restritivamente, vedada a ampliação para hipóteses não previstas. O não recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso acarreta a obrigação de seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3º (Lei nº 15.109/2025) e 1.007, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo Interno Cível nº 2113576-63.2025.8.26.0000, Rel. Des. João Antunes, j. 25.06.2025; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 1539381-06.2016.8.26.0090, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 22.08.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2169422-65.2025.8.26 .0000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 17.06.2025.”

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10370806620198260114 Ribeirão Preto, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

No mesmo trilhar é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO INTERPOSTO PARA DISCUTIR APENAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 82, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE ISENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pela parte autora, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita no bojo de Apelação Cível que visava exclusivamente reformar sentença quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios. 2. O recorrente, advogado autônomo, alegou hipossuficiência econômica, juntando declaração e carteira de trabalho digital, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita, com isenção do preparo recursal, quando o recurso tem por objeto exclusivo a discussão sobre honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 4. A isenção do pagamento de custas prevista no art. 82, § 3º, do CPC, aplica-se apenas às ações de cobrança, execuções ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, não se estendendo a recurso interposto em ação que apenas discute a fixação ou ausência de honorários. 5. A pretensão do agravante busca interpretação extensiva da norma, o que não se coaduna com o entendimento restritivo exigido para normas de dispensa de custas processuais. 6. O STJ tem jurisprudência firme no sentido de que a isenção de preparo não se aplica a recursos interpostos em ações que apenas discutem verba honorária sucumbencial, salvo se o próprio advogado demonstrar direito à gratuidade, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. A isenção prevista no art. 82, § 3º, do CPC não se aplica a recurso que apenas discute a fixação de honorários sucumbenciais. 2. A norma que trata de dispensa de custas deve ser interpretada restritivamente, não cabendo sua aplicação por analogia ou extensão.
” ______________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3º, e 99, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.897.371, Rel. Min. Herman Benjamin, DJEN de 08/05/2025.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10351729420238110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025)

A insistência da parte agravante na aplicação extensiva da norma não encontra amparo legal. O preparo é requisito extrínseco que viabiliza o conhecimento do apelo e sua ausência gera a deserção. Ressalte-se que a decisão monocrática impugnada fundamentou-se também na literalidade da disposição e na observância das normas administrativas da Corregedoria local, que vedam o diferimento para o final do processo, especialmente em se tratando de taxas vinculadas à arrecadação de segundo grau.

Ademais, como bem pontuado nas contrarrazões, a natureza da ação de arbitramento é declaratória de direito, sendo que a lei nova menciona especificamente "ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença", o que reforça a necessidade de cautela na extensão desse privilégio processual a hipóteses não taxativamente descritas.

Portanto, a distinção técnica entre custas de origem e preparo recursal é o que baliza a manutenção do indeferimento. Não havendo prova de hipossuficiência econômica da sociedade de advogados (que inclusive já teve o pedido de gratuidade indeferido), o recolhimento é obrigatório e imediato.

Por fim, anoto que por ora não conheço do pedido da parte agravada veiculada em sede de contrarrazões, relacionada à aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso como agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que indeferiu o diferimento do preparo recursal.

Em razão do desprovimento deste recurso, determino que a parte agravante providencie o recolhimento do preparo recursal da apelação no prazo improrrogável de
05 (cinco) dias
, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por deserção (art. 1.007,
caput
e § 4º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026